Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PREVISÃO DE CANCELAMENTO COM MULTA. CLÁUSULA DE VEDAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE VALORES ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela recorrida, rescindindo o contrato firmado entre as partes e condenando a recorrente à devolução do valor de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais).
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais argumentando, em suma, que matriculou o seu filho de quatro anos em curso ofertado pela recorrida, que suas atividades pareciam não ser adequadas para a idade da criança e desde a primeira dia de aula o seu filho apresentou sinais de desconforto e insegurança, que tentou cancelar o contrato e se dispôs a pagar multa, mas a recorrente não teria aceitado devolver o valor pago por ela.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 74252390). Contrarrazões apresentadas (Id n. 74252391).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não houve vício de consentimento na contratação. Aduz que possui custo com a manutenção do curso, que foi disponibilizado material online e a recorrida teve acesso ao conteúdo, de modo que não haveria que se falar em ausência total de prestação do serviço. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou o abatimento do valor da matrícula e acesso ao conteúdo online no valor de R$ 370,00.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a recorrente não comprovou a disponibilização de conteúdo online. Defende que o serviço não foi prestado e que agiu de boa-fé. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
8. O contrato firmado pelas partes, Id n. 74252372, é indubitavelmente enquadrado como contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC.
9. Da análise de seus termos, constata-se que, apesar de a cláusula 3.5 dispor sobre a possibilidade de cancelamento com incidência de multa de 10%, a cláusula 6.3 estabelece que não haverá devolução de valores pagos, o que, claramente se mostra abusivo e contrário à hipótese prevista na cláusula 3.5, cabendo observar que o artigo 6o, IV, do CDC dispõe que são direitos básicos do consumidor “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;”.
10. Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente para defender a improcedência do pleito de devolução do valor pago ou a retenção do valor relativo à matrícula e ao acesso ao conteúdo disponibilizado de forma online, constata-se que não há prova da prestação integral do serviço ou da disponibilização de material relacionado ao curso que eventualmente justificasse a prestação do serviço na proporção indicada.
11. Além disso, não há controvérsia sobre o menor ter frequentado apenas duas aulas, o que, aliado ao fato de o documento de Id n. 74252383 atestar que o curso contratado previa o período de doze meses de aula, denota que o exercício do direito de cancelamento com a devolução dos valores pagos e retenção somente da multa de dez por cento prevista na cláusula 3.5 se mostra acertada.
12. Ademais, o encerramento do contrato nos termos estabelecidos na sentença de origem reverencia o equilíbrio contratual, mantendo as partes em posição de equidade entre o valor pago e a proporcionalidade do serviço utilizado.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.